Tribunal: TJES
Processo: 5001540-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001540-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOTZ S/A
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001540-58.2022.8.08.0024

RECTE.: DOTZ S/A

RECDO.: LORRAYNE LOPES SILVA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. LEITURA DE SENTENÇA. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA DATA MARCADA PARA LEITURA, SE EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela requerida DOTZ S/A em face da r. Sentença prolatada no ID nº 14097827, que julgou procedente em parte os pedidos autorais.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, in litteris: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso.

No caso vertente, verifico que consta Certidão de ID nº 15478913 atestando a intempestividade do presente recurso apresentado pela recorrente, protocolado em 24/06/2022.

Diferentemente do alegado pela recorrente, não houve equívoco do Cartório em relação à intimação da r. sentença prolatada, considerando que na audiência anexada ao ID nº 13423786 as partes foram devidamente intimadas da data da leitura da sentença que ocorreria em 10/05/2022 (e que de fato ocorreu, vez que na data em questão houve disponibilização no sistema PJE).

A jurisprudência pátria entende que “pelo fato das partes terem sido intimadas da data para a leitura da decisão, quando da realização da audiência una, não havia a necessidade de nova intimação dando conta da prolação da sentença não. Entendo que, se na data da audiência de instrução e julgamento as partes saíram cientificadas sobre a data e horário em que a sentença estaria disponibilizada, não há necessidade de nova intimação. Nesta hipótese, o prazo para a interposição do recurso passa a fluir da data fixada para a leitura da sentença, desde que seja disponibilizada tempestivamente, como foi; assim, não há necessidade de nova intimação para iniciar a contagem do prazo” (TJ-MT - MS: 17082011 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2011, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 28/10/2011).

Assim, ausente o requisito da tempestividade, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela DOTZ S/A.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Preclusa a presente decisão, dê-se baixa ao presente recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.